Tribunal: TJDFT
Processo: 0715352-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALUGUERES. ASSOCIAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INCABÍVEL. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO VERIFICADA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu os pedidos de inclusão da agravante na demanda como substituta processual ou assistente litisconsorcial e de expedição de alvará em seu favor, no percentual de 30% dos valores depositados pela parte autora.
2. Diante de a associação não estar atuando na defesa e na promoção de interesses coletivos de seus associados, não há se falar em substituição processual.
3. Nos termos do art. 5o, inciso XXI, da Constituição Federal “as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente.”
4. In casu, verifica-se que a agravante não conta com autorização expressa de seus associados para atuar na defesa de seus direitos na presente demanda, sendo incabível, portanto, sua inclusão no feito como representante processual.
5. Considerar-se-á litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido.
6. Incabível a inclusão da Associação no feito como assistente litisconsorcial, haja vista não possuir interesse na demanda, tampouco ser atingida diretamente pela decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial – titularidade do crédito devido pela parte autora (alugueres).
7. O instituto da tutela de urgência, estabelecido no artigo 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito substancial invocado, desde que presentes elementos a evidenciar a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
8 Ante a ausência de interesse da associação no feito, bem como a necessidade de dilação probatória, não restou demonstrada a probabilidade do direito da agravante – fumus boni iuris.
9. Recurso conhecido e desprovido.